Tribunal: TJES
Processo: 0000514-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
0514-81.2020.8.08.0024

APELANTE:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

RALPH WILLIAM
DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEPÓSITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA SEGURADA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PÚBLICOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA
.

1. O artigo 6º, I, “b”, da Lei Complementar Estadual estabelece perderá o segurado a qualidade de beneficiário deixando de merecer os benefícios previdenciários com o seu falecimento. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

2. No caso dos autos, o “Mapa Cheque” contendo a tabela com a demonstração dos valores que foram pagos pelo IPAJM após o óbito, o ofício encaminhado ao BANESTES solicitando o bloqueio dos valores, e a resposta do Banco informando que a conta está sem saldo, ou seja, que houve o saque dos valores depositados, evidenciam o fato constitutivo do direito do Autor/Apelante.

3. Diante da impossibilidade de acesso da Autarquia Previdenciária ao Extrato Bancário da ex-segurada, deveria o Juízo de origem, antes de julgar a ação improcedente por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, deveria ter examinado e deferido o pedido de envio de ofício ao BANESTES para solicitar o extrato da conta a fim de comprovar os depósitos.

4. Considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o demonstrativo de valores depositados confeccionado pela Autarquia Apelante somente poderia ser contestado por meio da juntada pelo Espólio do Extrato da Conta Bancária respectiva de modo a provar que não houve o pagamento, o que não foi apresentado em sede de Contestação.

5. Merece prosperar a pretensão do IPAJM no sentido de que deve ser restituída a referida quantia aos cofres públicos, eis que paga quando a segurada já havia falecido, sem deixar dependentes previdenciários.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RALPH WILLIAM DE SOUZA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEPÓSITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA SEGURADA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PÚBLICOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA
.

1. O artigo 6º, I, “b”, da Lei Complementar Estadual estabelece perderá o segurado a qualidade de beneficiário deixando de merecer os benefícios previdenciários com o seu falecimento. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

2. No caso dos autos, o “Mapa Cheque” contendo a tabela com a demonstração dos valores que foram pagos pelo IPAJM após o óbito, o ofício encaminhado ao BANESTES solicitando o bloqueio dos valores, e a resposta do Banco informando que a conta está sem saldo, ou seja, que houve o saque dos valores depositados, evidenciam o fato constitutivo do direito do Autor/Apelante.

3. Diante da impossibilidade de acesso da Autarquia Previdenciária ao Extrato Bancário da ex-segurada, deveria o Juízo de origem, antes de julgar a ação improcedente por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, deveria ter examinado e deferido o pedido de envio de ofício ao BANESTES para solicitar o extrato da conta a fim de comprovar os depósitos.

4. Considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o demonstrativo de valores depositados confeccionado pela Autarquia Apelante somente poderia ser contestado por meio da juntada pelo Espólio do Extrato da Conta Bancária respectiva de modo a provar que não houve o pagamento, o que não foi apresentado em sede de Contestação.

5. Merece prosperar a pretensão do IPAJM no sentido de que deve ser restituída a referida quantia aos cofres públicos, eis que paga quando a segurada já havia falecido, sem deixar dependentes previdenciários.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
0514-81.2020.8.08.0024

APELANTE:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

RALPH WILLIAM
DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
Instituto
de Previdência

A
pelante requer a
reforma
da sentença
de improcedência, sob o argumento de que restou comprovados
os fatos constitutivos do seu direito e o dever de restituição dos valores pelo espólio da ex-segurada, conforme
documentação colacionada
.

Pois bem, do simples cotejo dos autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

Na petição inicial, o IPAJM pretendeu que a parte Requerida a devolução da quantia atualizada na época de R$ 13.555,46 relativa aos depósitos de benefício previdenciário na conta bancária da segurada WAITE DE SOUZA OLIVEIRA, após o seu falecimento ocorrido em 24/08/2015 (Certidão de Óbito juntada à fl. 10).

Pois bem, no caso dos autos, o “Mapa Cheque” contendo a tabela com a demonstração dos valores que foram pagos pelo IPAJM após o óbito, o ofício encaminhado ao BANESTES solicitando o bloqueio dos valores, e a resposta do Banco informando que a conta está sem saldo, ou seja, que houve o saque dos valores depositados, evidenciam o fato constitutivo do direito do Autor/Apelante.

E mesmo que assim não fosse, diante da impossibilidade de acesso da Autarquia Previdenciária ao Extrato Bancário da ex-segurada, deveria o Juízo de origem, antes de julgar a ação improcedente por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, deveria ter examinado e deferido o pedido de envio de ofício ao BANESTES para solicitar o extrato da conta a fim de comprovar os depósitos.

Ademais, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o demonstrativo de valores depositados confeccionado pela Autarquia Apelante somente poderia ser contestado por meio da juntada pelo Espólio do Extrato da Conta Bancária respectiva de modo a provar que não houve o pagamento,
o que não foi apresentado em sede de Contestação
.

Assim sendo, dispõe a Lei Complementar nº 282/2004 que:

Art. 6º.

Perderá a qualidade de beneficiário,
deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

I – quanto ao segurado:

(...)

b) o falecimento;

Igualmente, acerca do direito de restituição dos valores depositados após o óbito do segurado, já decidiu esse E. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de repetição de indébito. Pensão por morte. Pagamentos realizados indevidamente. Após morte da beneficiária. Restituição devida
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
A comunicação do óbito da beneficiária ao instituto previdenciário apelante fora efetivada mais de um ano depois de sua ocorrência. Sendo assim o IPAJM somente deixou de efetuar os pagamentos em favor de Edineuza Campos após referida comunicação, o que implicou em dizer que os valores depositados em sua conta após seu passamento foram realizados sem que houvesse causa jurídica a subsidiá-los.
II - Não procede a alegação do espólio de que não houve levantamento de quantia indevidamente depositada, uma vez que os extratos constantes no feito demonstraram que a conta bancária em que efetuados os pagamentos a título de pensão por morte continuou a ser movimentada após a data do falecimento de Edineuza Campos Ramos.
III - Logo, não há dúvida de que o espólio deve restituir tais valores ao apelante. IV -
Com relação à diferença dos valores efetivamente depositados pelo instituto apelante em favor do de cujus e os valores acima especificados, entendeu-se não haver substrato probatório capaz de permitir realizar qualquer juízo de valor, motivo pelo qual restringiu-se a devolução da quantia comprovadamente depositada indevidamente. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR
(
TJES
;
Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024
;
Terceir
a Câmara Cível
;
Desembargador Relator
Jorge Henrique Valle dos Santos
;

Publicado em

08/11/2019
)

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A. (II) PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. (III) MÉRITO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Mérito. III.I. O artigo 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer o a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. III.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se trata de erro administrativo o pagamento indevido de benefício de pensão por morte, devendo a quantia recebida erroneamente ser restituída aos cofres públicos. III.III.
No caso, verificou-se que, após o falecimento da pensionista, em 13/02/2010, o IPAJM ainda realizou o depósito de duas prestações do benefício em favor de ELISABETH CARDOSO, cessando os pagamentos das aludidas verbas a partir do mês de abril do ano de 2010. Logo, concluiu-se por inegável que o pagamento concernente ao mês de fevereiro de 2010 deve ser restituído aos cofres da autarquia previdenciária - proporcionalmente, eis que até o dia 13/02/2010 o pagamento era devido -, ao passo que o pagamento realizado no mês de março de 2010 deve ser devolvido, em sua integralidade, aos cofres públicos
. III.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria de Votos.
(...)
.
(
TJES
;
Apelação Cível nº 0006932-11.2015.8.08.0024
;
Segunda Câmara Cível
;
Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho;

Publicado em
30/06/2022)

Desta feita, sem maiores delongas, merece prosperar a pretensão do IPAJM no sentido de que deve ser restituída a referida quantia aos cofres públicos, eis que paga quando a segurada já havia falecido, sem deixar dependentes previdenciários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
j
ulgar procedente a ação e condenar os requeridos à restituição da quantia histórica de R$ 7.993,63 (sete mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento, e a incidência de juros de mora pela SELIC a partir da citação, não cumulável com a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.